Tribunal: STF
Processo: Rcl 68631
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339) E AO RE Nº 719.870-RG/MG (TEMA RG Nº 670). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por JDJ Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000202-65.2021.8.26.0602, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Agravo de Instrumento convertido em Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 



    2. Narra a reclamante que, na origem, a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição em dobro e indenização por danos morais foi julgada parcialmente procedente, declarando inexigíveis os débitos decorrentes das faturas, no montante de R$ 3.495,50 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), e julgando improcedentes os demais pedidos (devolução em dobro e danos morais).



    3. Afirma que a sentença foi omissa quanto à “contradição em relação às teses de devolução em dobro ante a patente má fé da empresa telefônica e danos morais decorrentes dos incontáveis e imensuráveis transtornos sofridos pela embargante, bem como contradição no que pertine à fixação da verba honorária, ante a sucumbência mínima da empresa” (e-doc. 1, p. 4). Interposta apelação, foi negado provimento. 



    4. Aduz que, diante das omissões, foi interposto recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no art. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, do Código de Processo Civil. Diante da ausência total de fundamentação, foi interposto agravo interno, seguido de embargos de declaração, ambos desprovidos. 



    5. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao obstar a remessa do recurso extraordinário interposto ao Supremo Tribunal Federal, inobservou a tese fixada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Alega haver silêncio absoluto em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Salienta que não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    6. Adverte que deve ser aplicada, ao caso em tela, a tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG – Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, no qual se prevê nulidade de acórdão proferido sem fundamentação. 



    7. Requer seja deferida medida liminar, para suspender o “processo principal até ulterior decisão da presente medida”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para determinar a cassação do ato reclamado e a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    12. No No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e não remeter o agravo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE e no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG, Temas RG nº 339 e nº 670, respectivamente. 



    13. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    14. No Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670), fixou-se a seguinte tese:  



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020)



    15. No presente caso, observa-se que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, promoveu a aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e, quanto ao Tema RG nº 670, esclareceu que este não se relaciona com o caso concreto. Confira-se:



    “(...) II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, restando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.” (e-doc. 3, p. 242/243.”



    16. Dessa decisão, a parte ora reclamante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento. Opostos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Estado São Paulo apontou, uma vez mais, o enquadramento da pretensão defendida no recurso extraordinário no Tema RG nº 339, bem como a inadequação ao Tema RG nº 670, pelos seguintes argumentos: 



    “Com efeito, a C. 14ª Câmara de Direito Privado manteve a decisão que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial, in verbis: 



    "Inicialmente, importa consignar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso vertente, porquanto, em que pese a ré ser pessoa jurídica, é manifesta sua hipossuficiência ante a empresa autora, tendo-se em vista a natureza eminentemente técnica da contratação estabelecida entre as partes e, ainda, por ser a ré destinatária final dos serviços prestados pela autora (...) Em face do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, a responsabilidade da autora, como prestadora de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. Mencionado artigo estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, acrescentando o parágrafo 1º que: 'O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido'. Citado artigo consagra, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a culpa presumida deste por defeito na prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser eximida, consoante acrescenta o respectivo parágrafo 3º, se o fornecedor provar: I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Cabia exclusivamente à ré, portanto, o ônus de provar a incidência destas causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, o que, porém, não restou demonstrado no presente feito. A autora sustenta que solicitou a rescisão do contrato após o período de fidelização e comprovou sua assertiva com a juntado da cópia das notificações extrajudiciais enviadas, bem como os e-mails, solicitando a rescisão contratual. Ainda, diz que após diversas tentativas de rescisão junto à ré, recebeu faturas com cobranças indevidas. A ré, por sua vez, nega a ocorrência de falha na prestação de serviços, aduzindo que as cobranças se deram pelos serviços prestados e que não houve aplicação dos descontos porque a autora não atingiu a quantidade mínima de 3.000 (três mil) minutos mensais e ainda, não houve o pedido de rescisão contratual. Explica que o cliente apenas entrou em contato solicitando informações sobre a rescisão, sem concluir o procedimento. Entretanto, restou incontroverso que a autora enviou notificações para a ré solicitando a rescisão contratual, conforme estabelece a cláusula 5ª, inciso I do contrato (fls. 40). Portanto, a verossimilhança da versão posta na inicial restou ratificada pela prova documental constante dos autos, referente às cobranças indevidas quanto aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, tendo em vista que, conforme observou o douto Magistrado, a primeira notificação ocorreu em junho de 2020 e as faturas possuem vencimentos a partir de julho de 2020. Além do mais, a ocorrência de falha na prestação de serviços, resta evidenciada pelo fato da ré não ter realizado a rescisão do contrato, o que, certamente, se feito, não teria ocorrida a indevida cobrança. Sendo assim, restou demonstrada a existência de serviço defeituoso, evidenciando, assim, a inexigibilidade do débito, como corretamente reconhecida na r. sentença recorrida. Quanto ao recurso da autora, tem-se, inicialmente, que não há de se falar em nulidade da r. sentença recorrida, por ausência de fundamentação. Ainda que o douto Magistrado não tenha feito menção específica a toda argumentação contida nas alegações apresentadas pelas partes, é de se verificar que a fundamentação da r. sentença recorrida afigura-se suficiente para abranger todas as matérias, apontando as razões pelas quais concluiu por desacolhê-las, portanto, suficiente fundamentar seu entendimento. Se a autora entende que a sentença recorrida não teria respondido ou analisado adequadamente as questões apresentadas nos autos, isto seria questão atinente ao mérito do presente recurso que implicaria unicamente na reforma da r. sentença, não no reconhecimento de sua nulidade, por falta de fundamentação. Quanto ao mais, é de se notar que, não é o caso de ser determinada a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não houve no caso, consoante se infere das alegações da autora, pagamentos feitos à ré, por conta das cobranças indevidas efetuadas, tendo postulado, por isso, o reconhecimento da inexigibilidade destas cobranças, o que restou acolhido pela r. sentença recorrida. Da mesma forma, no que tange ao dano moral, cabe observar que, muito embora a autora tenha passado por contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial da ação e que isso pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é suficiente, por si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável, não tendo havido, ademais, a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e nos autos não existem provas suficientes para indicar que tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo certo que o simples aborrecimento não basta para configurar o dano moral". Confira-se a fls. 335/339.



    Neste contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da recorrente. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional.



    Por outro lado, conforme mencionado na decisão embargada, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente.



    De resto, ressalto que a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 4, p. 20-24)



    17. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso que não revela desrespeito à sua jurisprudência dominante ou à deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral. É que a aplicação da referida sistemática é de competência das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, incs. I ou V, do CPC. Descabida, portanto, a alegação de usurpação de competência desta Corte. 



    18. In casu, a reclamante limitou-se a expor - na exordial da presente reclamação - seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação. 



    19. Quanto à alegação de que seria aplicável à espécie o Tema RG nº 670 deste Supremo Tribunal, igualmente sem razão a reclamante. O processo na origem não veicula ação de controle abstrato de constitucionalidade estadual. Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado.



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    21. Cumpre destacar ter-se observado em reclamações análogas à presente, dezenas delas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia, o emprego de longas petições em que se reproduzem idênticos argumentos a respeito da pretensa má aplicação de teses de repercussão geral (Temas RG nº 339 e nº 670). As reclamações ajuizadas nesses termos têm tido seu seguimento negado, monocraticamente, pelos Ministros deste Tribunal, decisões confirmadas, invariavelmente, no julgamento dos sucessivos recursos interpostos pela reclamante.



    22. Essa prática, consistente no ajuizamento de centenas de reclamações destituídas de fundamento e repetidas em todos os termos pelo mesmo representante, pode revelar descumprimento do dever de lealdade processual com consequências jurídicas.



    23. Pelo risco de reiteração da conduta inúmeras vezes praticada, cumpre advertir a reclamante que a interposição de eventuais recursos protelatórios conduzirá à aplicação de multa, incidente sobre o valor atualizado da causa na origem.



    24. Acrescente-se, ainda, ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal que o recolhimento prévio da multa aplicada com base nos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do Código de Processo Civil constitui pressuposto de recorribilidade, sem o qual não se pode conhecer de recurso interposto.



    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator